Tribunal: CARF
Processo: 10380.729883/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-15

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.729883/2018-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.533 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
MARIA ILDA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Pensão alimentícia recebida de ex-cônjuge constitui-se em rendimento do
contribuinte, devendo ser oferecido à tributação, caso o contribuinte não se
enquadre em situação que lhe dê direito à isenção.
Constando que parte do rendimento tributável recebido a título de pensão não
foi oferecida à tributação, deve ser mantido o lançamento por omissão de
rendimentos tributáveis relativo a essa parte.
Recurso provido em parte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para manter o lançamento referente à omissão de
rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia no valor de R$ 15.745,32.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa física, conforme notificação de lançamento às e-fls. 10 a 13,
omissão esta decorrente de alimentos informados pelo alimentante e não inclusos na Declaração
de Ajuste Anual (DAA) da contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.729883/2018-05
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729883/2018-05

A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega, conforme
relatório constante da decisão recorrida (e-fls. 43):
Alega a contribuinte que há erro nas informações prestadas pelo INSS à Receita Federal.
Esclarece que após receber uma intimação da Receita Federal de que havia uma omissão
de R$30.881,37, procurou o INSS para corrigir esta informação visto que recebeu
somente 50% do valor que é referente a pensão do ex-marido.
Alega que além do equívoco ocasionado por esta informação em DIRF, foi feito mais um
lançamento do valor de R$17.184,35, estando sendo penalizada duplamente.
Pede que seja considerado como rendimentos tributáveis o valor de R$99.603,92
referente as demais fontes pagadoras, mais o valor de R$15.745,27 que é o valor
recebido do INSS.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, pois entendeu que (e-fls. 44) não
restou demonstrado que o valor recebido a título de pensão alimentícia já havia sido declarado.
Recurso Voluntário
A contribuinte foi cientificada da decisão de piso em 6/5/2019 (e-fls. 49) e,
inconformada, apresentou o presente recurso voluntário em 24/5/2019 (e-fls. 57), no qual, em
resumo, alega:
1 – que declarou o valor de R$ 15.745,32 (que corresponde a 50% do valor do
benefício previdenciário recebido pelo ex-cônjuge) recebido pela contribuinte a título de pensão
alimentícia como sendo rendimentos isentos ou não tributáveis, uma vez que é isenta da
tributação, tendo em vista que o ex-cônjuge é portador de moléstia grave;
2 – que apresentou DAA retificadora para incluir o valor de R$ 30.881,37 como
rendimento tributável, após receber extrato de processamento que alertava sobre possível
inconsistência.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos a título de pensão
O lançamento se refere à omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
relativos a recebimento de pensão alimentícia, no valor de R$ 17.184,35, que culminou na
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 4.725,69, mais multa de ofício de 75% e juros
de mora.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729883/2018-05

Inicialmente cabe salientar que o fato de o alimentante ser portador de moléstia
grave, e portanto isento do imposto de renda, não estende o benefício da isenção à pensionista
em relação aos rendimentos de pensão alimentícia por ela recebidos.
Conforme consta da notificação de lançamento (e-fls. 11), o lançamento foi
efetuado com base nas informações constantes na DAA do ex-cônjuge, que teria informado ter
efetuado o pagamento de pensão à recorrente no valor do lançamento, qual seja R$ 17.184,35.
Compulsando os autos, noto que o comprovante anexado às e-fls. 6 (rendimentos
pagos à contribuinte pelo INSS) refere-se à pensão alimentícia recebida pela recorrente nos
exatos valores declarados pelo ex-cônjuge, apurado pela fiscalização, ou seja R$ 1.439,03 a
título de rendimentos tributáveis, mais 15.745,32 a título de rendimentos isentos (total R$
17.184,35). Dessa forma, em relação a esses rendimentos, o valor de R$ 1.439,03 já foi
tributado.
Entretanto, embora seja informado no comprovante que o valor de R$ 15.745,32
seria isento, tal fato não foi comprovado pela contribuinte, que alegou ser pensionista de
portador de moléstia grave, mas ela própria não demonstrou ser portadora de moléstia grave.
A DRJ manteve o lançamento com base nas seguintes constatações:
Em consulta a DIRF emitida pelo INSS consta como rendimento tributável o valor de
R$30.881,37.
A contribuinte não havia informado esse valor na Declaração original apresentada em
28/04/2014 e informou este valor na Retificadora apresentada em 26/06/2015.
De acordo com a contribuinte a informação do INSS prestada em DIRF estaria incorreta
visto que não foi considerado que o valor recebido pela contribuinte corresponderia a
50% do valor.
Em consulta ao sistema CNIS foi verificado que a contribuinte recebeu no período, além
da pensão alimentícia, rendimentos decorrentes de aposentadoria.
Para fins de Declaração no Ajuste Anual, ambos os rendimentos devem ser somados
para tributação, se não houver comprovação de requisitos para que sejam reconhecidos
como isentos de tributação do imposto de renda.
Não se encontra demonstrado equívoco na informação prestada pelo INSS em DIRF uma
vez que não está demonstrado que nos valores informados em DIRF pelo INSS também
estariam inclusos os valores de pensão alimentícia.
Assim deve ser mantido o lançamento que é referente a omissão de rendimentos
recebidos a título de pensão alimentícia.
O Comprovante de Rendimentos juntado a fl. 5 é referente apenas a pensão alimentícia,
benefício 1110497625, não constando o valor da aposentadoria.
Embora conste neste comprovante que o valor seria isento por moléstia grave não foi
apresentado qualquer laudo oficial que confirmasse a condição de portador de doença
prevista na Lei no 7.713/88.
Deste modo, não restando demonstrado que o valor recebido a título de pensão
alimentícia já havia sido declarado, mantém-se o lançamento.
A recorrente alega que o valor de R$ 30.881,37 que consta em DIRF da qual ela
consta como beneficiária se refere exclusivamente à pensão recebida, mas que estaria errado,
pois a pensão recebida corresponde a 50% do valor do benefício previdenciário recebido pelo ex-
cônjuge, de forma ela teria recebido somente 50% desse valor.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.533 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.729883/2018-05

Entretanto a DRJ verificou pelas informações do CNIS (Cadastro Nacional de
Informações Sociais) que a recorrente também recebe do INSS rendimentos de aposentadoria,
além dos rendimentos de pensão.
A contribuinte não fez prova de que o valor de R$ 30.881,37, constante da DIRF
apresentada pelo INSS, não se refere a rendimentos de aposentadoria ou ainda que se refere a
rendimentos de pensão do ex-cônjuge, do qual é beneficiária de apenas 50%. Aliás, em momento
algum apresentou defesa em relação a essa contestação feita por meio do CNIS.
Ademais, a própria contribuinte confessou na DAA o recebimento de rendimentos
tributáveis do INSS no valor de R$ 30.881,37 (e-fls. 16), e de rendimentos isentos no valor de
R$ 15.745,32 (e-fls. 17 - pensão/proventos de aposentadoria por moléstia grave), porém estes
últimos não foram comprovados serem isentos.
Dessa forma, com base nos documentos acostados aos autos, concluo que o valor
do lançamento de R$ 17.184,35 refere-se à pensão alimentícia recebida pela recorrente, em
relação à qual a R$ 1.439,03 já foram oferecidos à tributação e R$ 15.745,32 referem-se a
rendimentos declarados como isentos, mas que são tributáveis, devendo ser mantido o
lançamento apenas em relação a este último valor de R$ 15.745,32.
Conclusão
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para manter o
lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos a título de pensão alimentícia no valor
de R$ 15.745,32.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital